Tribunal: TJSP
Processo: 9002766-53.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Superveniente sustação cautelar do regime semiaberto, por conta de suposto cometimento superveniente de falta disciplinar de natureza grave – Perda do objeto – Reconhecimento – Precedentes – Agravo em execução prejudicado.